Tribunal: TJDFT
Processo: 0752623-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752623-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AMADEU GONCALVES DE OLIVEIRA, THIAGO FELIPE GOMES, RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, MATHAUS LOPES SANTANA SERGIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelos réus, dentre os quais AMADEU GONÇALVES DE OLIVEIRA e THIAGO FELIPE GOMES. As Defesas técnicas destes, intimadas para apresentarem as razões recursais, não se manifestaram. Assim, necessária a providência preliminar de intimação pessoal dos réus AMADEU GONÇALVES DE OLIVEIRA e THIAGO FELIPE GOMES, ora apelantes, para indicarem novos advogados particulares de sua preferência ou, se for o caso, manifestarem interesse em ser patrocinados pela Defensoria Pública. Intimem-se os réus AMADEU GONÇALVES DE OLIVEIRA e THIAGO FELIPE GOMES, pessoalmente, para, querendo, constituírem novos advogados, no prazo de 10 (dez) dias, ficando cientes de que a sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator